Tribunal: TJSP
Processo: 2143204-78.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que anulou sentença de extinção proferida com fundamento no art. 267, inc. VI, do CPC/1973 – Descabimento – Ausência das hipóteses específicas para alteração ou correção da sentença previstas no art. 463, do CPC/1973, correspondente ao art. 494, incisos I e II, do CPC/2015 - Uma vez proferida sentença no juízo de Primeiro Grau, entregue a prestação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que anulou sentença de extinção proferida com fundamento no art. 267, inc. VI, do CPC/1973 – Descabimento – Ausência das hipóteses específicas para alteração ou correção da sentença previstas no art. 463, do CPC/1973, correspondente ao art. 494, incisos I e II, do CPC/2015 - Uma vez proferida sentença no juízo de Primeiro Grau, entregue a prestação judicial esperada, está vedada a cassação ou supressão da referida sentença pelo mesmo órgão que a prolatou – Decisão anulada de ofício, com determinação de processamento do apelo interposto pelo poupador contra a sentença de extinção do processo.

Recurso provido, com determinação.